Tribunal: STF
Processo: HC 241650
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato infracional. Alegada nulidade na nomeação de advogada ad hoc para audiência continuada. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.H.S.S. contra decisão monocrática da Relatora do HC 853.521/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



     O paciente cumpre medida de internação em face da prática de ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo) (evento 2, fls. 84-85).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da nomeação de advogada ad hoc para audiência continuada, não obstante o paciente fosse assistido pela Defensoria Pública de São Paulo. Ressalta a inexistência de tempo hábil para que a advogada ad hoc se inteirasse do caso concreto. Aduz a ocorrência de prejuízo. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade da audiência realizada.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Ainda que assim não fosse, a alegação de nulidade em decorrência de nomeação de advogada ad hoc para acompanhamento da audiência em continuação já foi apreciado pelas instâncias ordinárias que assim decidiram (e-STJ, fls. 157-167):



    Depois, não há como considerar nula a audiência em continuação, respeitado o entendimento do nobre defensor, a exemplo do decidido no Habeas Corpus nº 2004401-08.2023.8.26.0000, cuja ementa ora se transcreve:



     Habeas Corpus - Infância e Juventude - Ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado- Representação julgada procedente, com aplicação de medida socioeducativa de internação - Alegação de nulidade por cerceamento de defesa - Tese rejeitada - Ausência de ilegalidade - Gravidade concreta da conduta do paciente e situação de risco a que está exposto que justificam a necessidade da medida mais rigorosa, como forma de materializar o princípio da proteção integral - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. 



    Com efeito, conforme já consignado naquele aresto, o material probatório que dá supedâneo à r. sentença objurgada foi produzido à luz das regras definidas na legislação infraconstitucional e na Constituição Federal. 



    Acresce ponderar que, in casu, não se divisa o alegado cerceamento de defesa do paciente, tampouco qualquer falha do magistrado no tocante ao não adiamento ou redesignação da audiência, em razão da ausência do defensor do paciente, na medida em que dispõe o artigo 207, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que: 



    Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. 



    § 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. 



    § 2º A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para só efeito do ato. (grifei) 



    Trata-se de disposição processual específica, que prevalece sobre os regramentos previstos pelo Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. Outrossim, vale lembrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que, embora a ausência de defesa técnica gere nulidade absoluta do ato, a sua deficiência gera nulidade relativa, exigindo provado prejuízo causado ao acusado/representado. 



    (...) 



    Com efeito, a discordância da estratégia defensiva utilizada pelo defensor dativo não é suficiente, por si só, para a configuração de nulidade por deficiência da defesa. 



    No caso dos autos, em que pese o apelante narrar fatos que constituem supostas falhas da defesa técnica empreendida pela defensora ad hoc no curso da audiência em continuação, analisando a gravação do ato, não se verifica conduta negligente da causídica, a qual não deixou de inquirir as testemunhas (embora não tenha se dirigido a todas) e apresentar as alegações finais defensivas, ainda que de forma sucinta. 



    (...) 



    No caso dos autos, o apelante não apontou, de modo concreto, quais caminhos argumentativos não utilizados pela defesa dativa poderiam ter gerado resultado diverso e mais favorável ao menor. Da mesma forma, no apelo, não inaugurou discussão a respeito da materialidade e autoria dos fatos, bem demonstrados pela prova colhida na fase de instrução. 



    Não há, portanto, a aventada nulidade processual.



    Observa-se, portanto, que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente